Tribunal: TCU
Processo: 020.437/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8379/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.437/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Virginia Medeiros do Nascimento Ferreira de Souza (XXX.584.647-XX); Arinda Santos Peixoto do Nascimento (XXX.033.467-XX); Luana Stefany Souza Palheta (XXX.195.732-XX); Maria Jose Silva Oliveira (XXX.520.472-XX); Maria Leonilda Silva Palheta (XXX.389.332-XX); Maria do Perpetuo Socorro Alves da Silva (XXX.281.344-XX); Ondina Almeida Ribeiro (XXX.238.382-XX); Queila Batista de Souza (XXX.980.267-XX); Solange de Oliveira Batista Barbosa (XXX.705.774-XX); Taynara de Fatima Silva Jesus de Oliveira (XXX.382.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.